Tribunal: TJPA
Processo: 0000412-61.2005.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5998 - Lançamento
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000412-61.2005.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INCECOM INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO DE COMPENSADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OBSERVÂNCIA DA NORMA DESCRITA NO ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000412-61.2005.8.14.0107

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Estado do Pará

Apelado: INCECOM INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO DE COMPENSADOS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de INCECOM INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO DE COMPENSADOS LTDA., cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 8637084):

“Assim, estando configurada a prescrição intercorrente, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com base no art. 269, IV, do Código de Processo Civil Brasileiro. (...) Dom Eliseu/PA,13 de agosto de 2012. MANOEL ANTONIO SILVA MACÊDO Juiz de Direito”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação alegando a inocorrência de prescrição intercorrente e violação aos arts. 40, §4º, e 25, ambos da LEF. (id 8637085)

Assevera que para que seja declarada a prescrição intercorrente, faz-se necessário que o processo fique suspenso por um ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional de cinco anos.

Diante disso requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença de 1º grau, devendo o processo ser retomado até a satisfação do crédito tributário.

A apelada não foi localizada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. (id 8637087)

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nestes autos. (id 10184663)

Autos distribuídos à minha relatoria.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que entendeu pela prescrição intercorrente do processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
alegando inocorrência de prescrição intercorrente e violação aos arts. 40, §4º, e 25, ambos da LEF.

Pois bem.

No caso concreto, verifico que a presente ação executiva foi ajuizada em 23/09/2005, com despacho inicial proferido em 14 de setembro de 2006 (ID 8637082).

Não constam nos autos qualquer documento acerca da citação do executado.

Em consequência disso, o processo foi sentenciado em 13/08/2012, sendo o feito extinto com resolução de mérito, por prescrição intercorrente.
(ID 8098972).

De acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir,
devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, deveria ter sido realizada a intimação pessoal do exequente, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485. III DO NCPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. É dever da parte autora efetuar o pagamento de despesas processuais, tais como o preparo de carta precatória. O transcurso do prazo fixado pelo juízo sem que haja o pagamento das custas processuais necessárias ao cumprimento do ato deprecado enseja, em tese, a extinção do
feito
, por
abandono
da causa, dada a inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias. 2.
Frise-se, no entanto, que neste caso, é necessária a intimação pessoal da parte autora, a fim de que possa suprir a falta, cumprindo a diligência que lhe incumbe, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC. Mostra-se incabível, assim, a extinção do processo antes de intimar pessoalmente a parte autora
para providenciar o regular prosseguimento do
feito
, por meio do recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da Carta Precatória. 3. Apelação da Caixa Econômica Federal provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do
feito
.”

(
TRF
-1 - AC: 10001814420184013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 07/07/2020)

Além disso, em se tratando de execuções fiscais que se encontram paralisadas por inércia do credor, cabe ao juiz, antes de extinguir o processo, observar o procedimento previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/1980,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao
representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/08/2023